Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016916-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO), SHIRLEI MARIA MALTA - CPF: 537.176.941-20 (AGRAVANTE), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDA – MÉRITO - TUTELA DE EVIDÊNCIA EM SEDE RECURSAL PARA SER REINTEGRADO NA ÁREA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não tendo a parte apresentado a arguição de ilegitimidade passiva perante o Juízo
a quo,
mesmo se tratando de matéria de ordem pública, temerário se faz a sua apreciação em sede recursal, posto que a matéria não foi devolvida a esta Corte, bem como para que se evite a ocorrência de supressão de instância.

Demonstrado pela parte a presença dos requisitos necessários para a concessão da reintegração de posse, justo se faz a concessão da tutela em sede recursal a parte que se viu despojada da posse em decorrência de contrato de arrendamento rural ao qual a parte
ex-adversa
ajuizou demanda judicial visando sua permanência na área, ao qual fora julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1016916-75.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SHIRLEI MARIA MALTA –
Id-221352169, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
n.o 1006019-62.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
ALESSANDRO NICOLI,
concluiu
pelo indeferimento da tutela de urgência.

Alega que ser
a real possuidora do imóvel rural desde os idos de 1975, conforme consta dos autos provas de depoimentos dos vizinhos confirmando tais alegações bem como dos diversos contratos de arrendamento em que a Agravante pactuou no decorrer do tempo, restando clarividente ser a real possuidora do imóvel.

Assevera que em
28/08/2002, o Requerente/Agravado manejou o processo de no 0000783- 84.2003.8.11.0040, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, ao passo que pleiteava a anulação do contrato de arrendamento firmado com a Requerida/Agravante sob o pretexto de não ser esta a detentora da área de terras do qual ele arrendou pessoalmente através de contrato de arrendamento pactuado entre as partes, apresentando como documento hábil para a anulação do contrato de arrendamento, “Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários, onde se apresentava como comprador o Requerido/Agravado e vendedora Valdete Otero, suposta herdeira de Benedito Otero, o qual em tese, seria o dono do imóvel rural.

Sustenta que com o andamento do processo, o Requerente/Agravado detinha a posse direta do imóvel, porém apenas em 400,00 há (quatrocentos hectares), uma vez que o aludido contrato de arrendamento entabulado entre as partes lhe conferia este direito, ao passo que a Requerida/Agravante detinha a posse direta no restante da área e ainda detém, a posse indireta do imóvel rural (400,00 há), fato inclusive evidenciado pelo Juízo de origem ao sentenciar os autos (0000783-84.2003.8.11.0040), julgando-os TOTALMENTE IMPROCEDENTES, uma vez que o Requerente/Agravado não foi capaz de comprovar satisfatoriamente as suas pretensões, até porque não eram verdadeiras, ao passo que a sentença ainda deixou claro que a Requerida/Agravante detinha a posse indireta do imóvel com
animus domini
.

Ocorre que, como a referida área rural estava em litigio (desde o ano 2002) para conferir a realidade das alegações de ambas as partes, o contrato de arrendamento perdeu sua eficácia no curso do processo (28/08/2007), contudo, ainda assim permaneceram na área ilegalmente, uma vez que se discutia se discutia também a veracidade da compra e venda alegada pelo Requerente/Agravado, ao passo que, com o término da ação, o Requerente/Agravado ou pessoas a seu mando, ainda assim não desocuparam o imóvel em questão, sendo que o transito em julgado se deu em 13/11/2023, portanto, data esta que deve ser levada em conta para o aferimento do procedimento adotado para o manejo da presente demanda possessória, qual seja, o procedimento especial.

Com o encerramento da demanda, o correto seria o retorno da Agravante à sua área
“status quo ante”,
uma vez que com a IMPROCEDÊNCIA dos autos manejados pelo então Requerente, ora Agravado Alessandro Nicoli, o mesmo, ou quem por ele ainda estivesse sobre a área, DEVERIA se retirar do imóvel e lhe entregar à então Requerida, ora Agravante, Sra. Shirlei, contudo isso não aconteceu, uma vez que conforme já mencionado nos autos de origem, o contrato de arrendamento pactuado entre as partes foi apenas e tão somente um instrumento para legitimar o então Requerente/Agravado a entrar na área e, lá estando, não mais sair, sendo certo que ali exploraram e extraíram – e ainda exploram e extraem - tudo que há na terra sem que houvesse qualquer empecilho da justiça, o que não pode continuar a ser permitido por este E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim, o procedimento a ser adotado ao caso em tela ante as peculiaridades que lhe acometem, é o especial previsto no art. 560 e seguintes do CPC, ao passo que o esbulho cometido passa a ser verificado a partir do trânsito em julgado da ação manejada pelo Requerente/Agravado em desfavor da Requerida/Agravante, em que discutia a legalidade ou não de sua suposta compra do imóvel, restando, portanto, afastado a previsão contida no art. 558, parágrafo único, do CPC.

Em razão disso, pugna pelo recebimento do recurso com o seu provimento para o fim de deferir da tutela de urgência determinando a imediata reintegração de posse da Agravante em sua área, denominado Fazenda Santa Eliza, conforme Escritura de Posse lavrada às fls. 0064 do Livro n. 0092, do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Sorriso/MT.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-222215161.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso ao argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda principal.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Inicialmente, visa o Agravado seja reconhecida sua ilegitimidade para estar atuando no polo passivo da relação jurídica proposta pela Agravante.

Afirma que não detém a posse do imóvel objeto da lide, tendo à época figurado como arrendatário do imóvel.

Todavia, referida arguição não deve ser conhecida por esta e Corte de Justiça, haja vista que referida matéria não fora devolvida pelo Juízo
a quo.

É certo ainda que mesmo se tratando de matéria de ordem pública, tem-se claramente que em respeito ao contraditório e ampla defesa deve a matéria arguida ser objeto de apreciação pelo Juízo singular e posteriormente, em sendo o caso, sua apreciação em sede recursal.

Assim, sob pena de supressão de instância, não é de conhecer da arguição de ilegitimidade trazida pela parte Agravada, relegando a sua apreciação ao Juízo de origem.

Forte nessas razões
NÃO CONHEÇO
da arguição deduzida pela parte Agravada em sede de contrarrazões ao recurso.

É como voto.

-
RELATÓRIO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
concluiu
pelo indeferimento da tutela de urgência.

Entendamos o caso.

A Agravante –
Shirlei Maria Malta
celebrou contrato de arrendamento rural com o Agravado –
Alessandro Nicoli,
referente a área rural
denominado
Fazenda Santa Eliza
, conforme Escritura de Posse lavrada às fls. 0064 do Livro n. 0092, do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Sorriso/MT.

No dia
31/03/2003
o Agravado –
Alessandro
ingressou em desfavor da Agravante –
Shirlei
, com
Ação Ordinária Anulatória Cumulada com Perdas e Danos – autos n. 0000783-54.2003.8.11.0040.

Referida demanda tinha como objeto, a anulação do contrato de arrendamento rural celebrado no dia
28/08/2022
, firmado entre as parte ora litigantes, ao argumento de que a Agravante –
Shirlei
não exercia a posse sobre a área em discussão –
Fazenda Santa Eliza
, portanto, não era legítima para à celebração do contrato de arrendamento.

Afirmava ainda que teria celebrado Compromisso de Cessão de Direitos Hereditários com a
Sra. Valdete Otero
, no qual teria adquirido 50% do direito de posse sobre o imóvel.

Assim, na qualidade de legítimo possuidor dos direitos hereditários da referida área exerce e permanece na posse sobre o imóvel. Logo, não haveria de ser compelido à retirar-se da área em decorrência do negócio jurídico celebrado com a Agravante (contrato de arrendamento).

A demanda teve sua tramitação pelos seus longos
19 (dezenove) anos
, oportunidade em que no dia
27/06/2022
, foi proferida a sentença de mérito no qual concluiu o julgador monocrático pela improcedência da demanda, não deixando dúvidas naqueles autos que o Agravado exercia a posse direta sobre a área disputada, como também exercia a posse indireta, com
animus domini ̧
sendo inconteste o fato de que o Agravado –
Alessandro
detinha a posse sobre parte da área com base em contrato de arrendamento firmado com a Agravante –
Shirlei
.

Não tendo recurso o processo foi certificado o seu trânsito em julgado, oportunidade em que a Agravante ingressou com o Cumprimento de Sentença visando a retomada da posse sobre o imóvel. Todavia, no dia
03/04/2024
foi proferida nova sentença na qual o Juízo singular concluiu pela sua extinção ao argumento de que na parte dispositiva da sentença inexistiu qualquer comando que autorizasse a reintegração de posse da Agravada.

Diante de todo o arrazoado, no dia
07/05/2024
, a Agravante -
Shirlei
ingressou com a
Ação de Reintegração de Posse Com Pedido de Liminar
em desfavor do Agravado –
Alessandro
, na qual foi o Juízo singular ao analisar o pedido de liminar, concluiu pelo indeferimento do pedido ao argumento de que a parte Requerida, ora Agravado, encontra-se na posse da área por mais de
20 (vinte) anos
.

Não se conformando com a decisão, ingressou com o presente recurso na qual visa a concessão da liminar para o fim de ser reintegrada da área.

É a síntese.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o deferimento da tutela em sede recursal para o fim de
determinar a reintegração da posse da Recorrente na área objeto do litígio que tramita perante o Juízo
a quo,
denominado Fazenda Santa Eliza, conforme Escritura de Posse lavrada às fls. 0064 do Livro n. 0092, do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Sorriso/MT.

De acordo com a previsão contida no artigo 300 do Código de Processo Civil, poderá conceder em antecipação de
tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ressalte-se que a concessão da antecipação da
tutela
recursal pressupõe a presença concomitante dos requisitos da verossimilhança das alegações e da urgência. No entanto, após análise detida dos autos, constata-se que a parte Recorrente logrou êxito em demonstrar de forma cabal os requisitos necessários para concessão da medida pleiteada, dentre eles:
a) a probabilidade do direito invocado; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso
sub judice
os argumentos vertidos pela Agravante são suficientes para a concessão da liminar, dentre eles a probabilidade do direito já que não se tem dúvidas que exerce a posse indireta sobre o imóvel decorrente do contrato de arrendamento rural ao qual o Agravado, estando dentro da área visou anulá-lo.

Ademais a relação jurídica entre as partes está assentada em um contrato de arrendamento rural que teria sido celebrado nos idos de 2003.

Outrossim, constata-se dos autos que o argumento trazido na decisão recorrida, no qual o Agravado exerce a posse da área por mais de 20 (vinte) sobre a área encontra-se controvertida, já que o próprio Agravado alega não estar exercendo a posse sobre a área.

Sobre referida situação, somente com a análise mais aprofundada a ser feita pelo Juízo
a quo,
é que se poderá aferir com precisão se o Agravado esta ou não exercendo até os dias atuais a posse sobre a área em litígio.

Quanto ao perigo da demora, resta demonstrado ao fato de que, “em tese”, a área teria sido desocupada pelo Agravado sem que comunicasse expressamente por maio de notificação a Agravante. Logo, o estado de fato poderá ocasionar em invasão por terceiros.

É certo ainda, a notificação para a desocupação da área pelo Agravado, não é inócua e não pode ser desprezada, uma vez que por
19
(dezenove) litigou com a Agravante, ao fundamento que teria adquirido a propriedade, situação essa fadada ao insucesso pela improcedência da ação, como dito em linhas anteriores. Portanto, em atenção a transparência e boa-fé contratual, a eventual desocupação do Agravada sobre a área em discussão, precederia de comunicação a Agravante, situação essa que não ocorreu.

Ademais, a verossimilhança da alegação restou demonstrada pela Agravante, já que restou comprovado nos autos que a Recorrente celebrou o contrato de arrendamento com o Agravado e que por seus longos 19 (dezenove) anos não pode ingressar na área por conta da ação proposta pelo Agravado.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de conceder a tutela pleiteada determinando a reintegração na posse da Agravante sobre a
área rural
denominado
Fazenda Santa Eliza
, conforme Escritura de Posse lavrada às fls. 0064 do Livro n. 0092, do Cartório do 2° Ofício da Comarca de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025